Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717444-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA FERREIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 150338744), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716368-51.2022.8.07.0018, movido por HELENA FERREIRA MACHADO, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente político, apenas para readequar a taxa de juros incidente sobre o débito exequendo. Opostos embargos de declaração (id. 152568699), estes restaram rejeitados (id. 154560833). Em suas razões recursais (id. 46469530), o DISTRITO FEDERAL defende, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do processo, destacando que a matéria controvertida teria sido submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.169) pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de suspensão de processos. No mérito, argumenta que a parte exequente teria incorrido em excesso ao indicar o valor que entende como devido, divergindo daquele encontrado por sua Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, de modo que os autos deveriam ser remetidos à contadoria judicial. Em relação ao acolhimento parcial de sua impugnação, entende que deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, conforme precedente estabelecido no Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS. Subsidiariamente, sustenta que o julgador de primeiro grau teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, violando o disposto nos incisos II, III, IV e VI do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, de modo que a decisão agravada deveria ser cassada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando a possibilidade de expedição de requisição de pagamento em valores superiores àqueles efetivamente devidos, o que não poderia ser revertido, considerando a natureza alimentar do débito exequendo. Ao final, pede o provimento do seu recurso para que seja reconhecido o excesso e execução e arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, a expedição das requisições de pagamento enquanto estiverem pendentes de análise nessa instância recursal as suas alegações de excesso de execução e de de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública como decorrência do acolhimento parcial de sua impugnação. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria em apreço demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos. De fato, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, tendo em vista que o eventual acolhimento da tese recursal poderia ensejar a diminuição do crédito perseguido, com a declaração de nulidade dos atos processuais que eventualmente venham a ser praticados. Logo, ao menos até que se analise detidamente as questões suscitadas e os elementos a elas relacionados, com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora